Tribunal: TJDFT
Processo: 0727432-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727432-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Exequente, MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial sob o n. 0718219-50.2020.8.07.0001, determinou a apresentação do original do título executivo no Juízo da 2a Vara Criminal do Foro de Itapetininga/SP, nos seguintes termos: [...] 3 – Considerando o ofício juntado em Id 97358599, oriundo da 2a Vara Criminal do Foro de Itapetininga/SP, intime-se o exequente para apresentar ao mencionado juízo, no prazo de até 15 dias, o original do título, sob pena de suspensão no prosseguimento do presente feito. 4- O CJU deverá oficiar ao Juízo da 2a Vara Criminal do Foro de Itapetininga/SP, em resposta à solicitação de Id 97358599, informando que, por se tratar de processo judicial em meio eletrônico (PJe) e o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, a parte exequente permanece como depositária do título original durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. A juntada do original somente é exigida caso haja impugnação da parte e determinação de realização de prova pericial, o que ainda não foi realizado por esta 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista que a matéria pertinente à falsidade é objeto dos embargos à execução, processo no qual ainda não foi alcançada a fase de instrução. Por fim, para atender à solicitação do juízo da 2a Vara Criminal do Foro de Itapetininga/SP, foi determinado, então, que o exequente apresente o título original a este último juízo requisitante no prazo de até 15 dias [...]. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: i) “Não há fundamento legal para condicionar o prosseguimento de uma execução de à entrega da via original do título executivo ao Juízo Criminal de uma cidade do interior de outro estado, em atendimento a uma ordem partida de um inquérito policial instaurado meses depois da propositura da execução e da alegação de falsidade do título em embargos à execução.”; ii) “A nota promissória deve permanecer vinculada ao processo em que é executada, não podendo ser “emprestada” para um inquérito policial. Basta que a Polícia de São Paulo depreque a realização de perícia para a Polícia do Distrito Federal, que poderá enviar um perito para examinar o documento em cartório na vara de Brasília. “; iii) “O exame para reconhecimento de escritos deverá ser feito no órgão público onde se encontrem, se daí não puderem ser retirados, como é o caso (art. 174, III-CPP).”; iv) “Se o próprio TJ/DF entendeu pela não suspensão da execução, não cabe ao Juízo singular criar hipótese inexistente em Lei para forçar a suspensão.”; v) “A decisão agravada está obrigando a Exequente/Agravante a descumprir diretamente o art. 11, § 3o da Lei no 11.419/2006, visto que, se cumprir a decisão e depositar a via original do título no inquérito de Itapetininga/SP, a Agravante não o terá mais em sua posse e perderá completamente o controle sobre o que acontecerá com o documento.”; vi) “a decisão incorre, simultaneamente, em error in procedendo e error in judicando. Em primeiro lugar, é nula por conter determinação que foge da sua competência, qual seja: a de compelir a Agravante a cumprir ordem de outro Juízo, ainda mais este sendo subordinado a outro Tribunal de Justiça. Além disso, o Juízo procede de forma equivocada, pois lhe cabia informar ao Juízo Criminal de Itapetininga/SP que o título executivo já está sub judice (nos Embargos à Execução, onde sua falsidade foi arguida), e já foi objeto de pedido de perícia. 5. Em segundo lugar, a decisão merece reforma por criar, unilateralmente, uma solução que carece de qualquer indício previsão legal: ameaçar suspender o processo executivo (que o próprio TJ/SP não suspendeu – doc. 8) caso a Agravante deixe de cumprir uma ordem emanada de outra jurisdição. Isso simplesmente não deve prevalecer!”. Por fim, requer: [...] ii. Diante disso, cumpridos os trâmites legais, REQUER a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, diante do perigo de dano registrado nos capítulos próprio e diante da situação sui generis como um todo, para que se determine, in limine, a suspensão da decisão somente no que tange à determinação de que o Exequente deposite o título em Itapetininga/SP sob pena de suspensão da execução, mantendo-se suas outras determinações. iii. Ainda antecipadamente, cumulativamente ao pedido acima, requer a concessão de EFEITO ATIVO ao recurso (art. 1.019, I, segunda parte-CPC) para autorizar a Exequente/Agravante a entregar a via física original do título à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que deve mantê-lo sob custódia até a realização de perícia nos embargos à execução no 0728349- 02.2020.8.07.0001, onde será requerido que seja feita de forma antecipada, com fundamento no art. 381, I-CPC. iv. Em cognição exauriente, requer (a) a cassação da decisão agravada, somente na parte objeto do recurso (condicionar o andamento da execução à prática de um ato incabível e em obediência a um inquérito policial de outro estado), por ser nula, eis que proferida em error in procedendo, sendo um ato processual que não guarda relação com o processo em que foi praticado e extrapola sua competência; (b) alternativamente ao pedido acima, requer a reforma da decisão agravada, suprimindo-se da decisão agravada somente a parte objeto do recurso (condicionar o andamento da execução à prática de um ato incabível e em obediência a um inquérito policial de outro estado), mantendo-se as outras determinações que de fato guardam relação com a competência do Juízo a quo – presidir o processo de execução segundo o CPC; (c) cumulativa (e independentemente) aos pedidos anteriores, requer seja autorizado que a Exequente/Agravante entregue a via física original do título à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que deve mantê-lo sob custódia até a realização de perícia nos embargos à execução no 0728349-02.2020.8.07.0001, onde será requerido que seja feita de forma antecipada, com fundamento no art. 381, I-CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 28501353). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou a apresentação do original do título executivo extrajudicial no Juízo da 2a Vara Criminal do Foro de Itapetininga/SP, sob pena de suspensão da execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Em que pese os argumentos expendidos pela Exequente, ora Agravante, acerca de eventual error in procedendo e error in judicando, o Juízo de origem, no intuito de atender o oficio da 2a Vara Criminal do Foro de Itapetininga/SP, determinou que a parte Exequente depositasse o titulo executivo extrajudicial no referido Juízo de São Paulo para viabilizar a realização de perícia. A determinação do Juízo de origem se justificaria por se tratar de autos eletrônicos e consequentemente a Exequente possuir o ônus de ser a depositária do referido documento. A parte Agravante, entre os seus pedidos, requer seja autorizada a entrega da via física do documentos original em questão ao Juízo de origem, o que, para efeitos práticos, melhor solucionaria a questão, sem adentrar no mérito da decisão recorrida. Desta forma, evidente que a entrega do original do título executivo extrajudicial ao Juízo de origem traria melhor solução à presente demanda, vez que, como consequência, poderia o mesmo dispor do documento como bem aprouver para as soluções jurídicas pertinentes aos embargos à execução e à execução sob sua jurisdição, bem como ao oficio do Juízo Criminal de São Paulo. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por consequência, determino que a parte Exequente, ora Agravante, deposite no Juízo de origem, 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o título executivo extrajudicial em questão, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não cumprida a determinação acima indicada, o Juízo de origem poderá tomar as medidas coercitivas cabíveis para o cumprimento da mesma. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2021 10:30:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador